Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712753-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713948-61.2021.8.07.0001, determinou a transferência de quantia penhorada. Concedido efeito suspensivo ao recurso por meio da decisão de ID 45538528, ao prestar informações, o Juízo de origem comunicou ter sanado a omissão que deu origem à interposição do presente recurso em sede de decisão que analisou os embargos de declaração opostos pelo embargante, conforme ID 46750871. Intimado a se manifestar quanto à possível perda de objeto do presente recurso, o agravante não se pronunciou, conforme indica a certidão de ID 47465510. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravante interpôs o presente recurso em face da decisão de ID 154350867 dos autos de origem, que determinou a transferência da quantia penhorada nos autos para a exequente. Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante ataca a decisão ao argumento de que não houve análise de sua impugnação. Contudo, houve a prolação de decisão superveniente (ID 157724211), em que o Juízo reconheceu a omissão e analisou a impugnação do executado. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de junho de 2023 16:38:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador